Tribunal: TJDFT
Processo: 0728227-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728227-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO RECORRIDO: LAGO FRANQUIAS S.A DESPACHO Na petição de ID 18018093, o recorrente CARLOS ALBERTO BAPTISTELLO ratifica o acordo realizado nos autos originários, noticiado pela recorrida no ID 16880475, informando que não persiste o interesse recursal. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024